Tribunal: TJSP
Processo: 2259551-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. R. decisão que indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelos executados.

Penhora das cotas sociais de titularidade do executado pessoa física, relativas a empresa em recuperação judicial. Cabimento. Cotas sociais que integram o patrimônio pessoal do sócio e não da sociedade empresária. Constrição que não afeta a continuidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. R. decisão que indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelos executados.

Penhora das cotas sociais de titularidade do executado pessoa física, relativas a empresa em recuperação judicial. Cabimento. Cotas sociais que integram o patrimônio pessoal do sócio e não da sociedade empresária. Constrição que não afeta a continuidade da atividade econômica ou o plano de recuperação. Inteligência dos artigos 789 e 835 inciso IX, do Código de Processo Civil.

Penhora de créditos titularizados pelo executado pessoa física em face da empresa-executada, em recuperação judicial. Possibilidade. Constrição que também não alcança o patrimônio da empresa e não afeta o seu funcionamento regular.

Penhora de direitos hereditários titularizados pelo executado pessoa física. Viabilidade, nos termos da jurisprudência de nossos tribunais, decorrendo da aplicação do artigo 1784 do Código Civil (princípio da saisine). Providência que não alcança direitos de terceiros e tampouco impede por eles o exercício destes.

Penhora de cotas sociais relativas a empresas situadas no exterior. Possibilidade em relação àquela situada em país com o qual o Brasil mantém tratado de cooperação jurídica internacional (Chile), a restar ineficaz eventual determinação quanto à outra (Estados Unidos da América).

Recurso parcialmente provido. R. decisão reformada em parte, apenas para afastar a determinação de constrição de cotas de empresa situada em País com o qual o Brasil não mantém tratado de cooperação.